Tribunal: TJSP
Processo: 1048939-34.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITBI - Município de São Paulo – Cabimento do recolhimento do imposto com base no valor da transação ou do valor venal atribuído no IPTU, prevalecendo o maior entre os dois – Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.154/91 com redação dada pelas Leis nos 14.125/05 e 14.256/2006 e Decretos Municipais 46.228/05 e 51.627/2010 - Base

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITBI - Município de São Paulo – Cabimento do recolhimento do imposto com base no valor da transação ou do valor venal atribuído no IPTU, prevalecendo o maior entre os dois – Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.154/91 com redação dada pelas Leis nos 14.125/05 e 14.256/2006 e Decretos Municipais 46.228/05 e 51.627/2010 - Base de cálculo apurada segundo coleta de amostras de transações e ofertas de venda de imóveis pelo Poder Executivo - Violação do princípio da legalidade em matéria tributária consagrado no artigo 150, inciso I da Constituição Federal e 97, inciso IV do Código Tributário Nacional – Precedentes deste Tribunal de Justiça - Emolumentos – Autoridade responsável pela cobrança dos emolumentos que não integra o polo passivo do mandado de segurança, não havendo, portanto, pertinência subjetiva com a causa de pedir - Multa protelatória fixada nos embargos de declaração afastada – Sentença parcialmente reformada – Recurso voluntário dos impetrantes parcialmente provido e recursos oficial e voluntário do município não providos.